Tribunal: CARF
Processo: 11444.000200/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000200/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.728 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
H.R. SERVIÇO DE LEITURA E ENTREGA DE CONTAS DE ENERGIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2005
PARCELAMENTO DO DÉBITO. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
O pedido de parcelamento feito pelo contribuinte importa em desistência do
recurso voluntário e o seu não conhecimento no âmbito do CARF, nos termos
do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário interposto por desistência da Contribuinte, já que referido débito foi
incluído em parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco da Silva Ibiapino - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 294 a 301) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.243.624-2 (fls. 2 a 12), consolidado em 25/02/2010, no valor de R$ 75.475,97,
relativo às contribuições devidas à seguridade social, cota patronal, e ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho – RAT, nos termos do Relatório Fiscal (fls. 44 a 50).
A impugnação foi julgada improcedente nos termos da ementa abaixo (fls. 294):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000200/2010-40
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.728 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000200/2010-40

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2005
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO.
A falta de apresentação pela empresa de livros e documentos fiscais e contábeis
autoriza o lançamento por arbitramento das contribuições previdenciárias apuradas
mediante aferição indireta.
RETROATIVIDADE DE NORMA BENIGNA.
Aplica-se a legislação atual se esta comina penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente à época dos fatos geradores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 02/12/2010 (fl. 145) e apresentou recurso
voluntário em 22/12/2010 (fls. 146 a 157) sustentando: a) indevido o arbitramento da base de
cálculo por meio da aferição indireta e; b) aplicação de multa confiscatória.
Em 1o/07/2019, a Secretaria da Receita Federal do Brasil anexou aos autos a
informação de que o débito objeto desse processo foi incluído em parcelamento realizado pelo
contribuinte (fls. 335 a 350).
Os autos vieram a julgamento.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e passo à análise dos demais requisitos de
admissibilidade.
Do parcelamento
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil anexou aos autos a informação de que o
débito objeto desse processo foi incluído em parcelamento realizado pelo contribuinte e
devidamente liquidado (fls. 176 a 191 do pdf).
A informação de que o débito relacionado ao Auto de Infração DEBCAD no
37.243.624-2 foi incluído no parcelamento encontra-se às fls. 178 e 182:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.728 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000200/2010-40

A informação da liquidação do parcelamento encontra-se às fls. 179:

Importa que, no caso de pedido de parcelamento do contribuinte, resta
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
impondo-se o seu não conhecimento.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a confissão irretratável
de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a
desistência do recurso.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.728 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000200/2010-40

Assim, a adesão de parcelamento configura confissão espontânea e irretratável,
importando na desistência do recurso voluntário interposto.
Conclusão
Do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário interposto por
desistência da Contribuinte, já que referido débito foi incluído em parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 355
DF CARF MF
Original